Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHO. DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentado e fixados na proporção de suas necessidades e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do Código Civil).
2. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor, devendo ser comprovados os requisitos constantes nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
3. Uma vez comprovada a situação de incapacidade do filho, que é deficiente, mister se faz o pagamento a título de pensão alimentícia pelo genitor.
4. Recurso não provido.